Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-11.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002675-11.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), AGUAS COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO). RESTITUIÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos contra acórdão que reconheceu a não incidência do ISSQN sobre serviços de saneamento básico e indeferiu pedido de restituição de parcelas vincendas, por ausência de comprovação de recolhimento após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos princípios constitucionais invocados e da possibilidade de devolução de valores pagos durante o trâmite da demanda, a serem apurados em fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis unicamente para suprir vícios formais do julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. O acórdão analisou os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela necessidade de comprovação do efetivo recolhimento do tributo para fins de restituição.

5. É desnecessário o prequestionamento explícito quando apreciada de forma clara e fundamentada as questões jurídicas suscitadas (art. 1.025, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37,
caput;
150, inciso I; 5.o, inciso LV; CC/2002, art. 884; CTN, arts. 97, 108, §1.o, 165 e 166; CPC, arts. 494 e 1.022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ÁGUAS COLÍDER LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1002675-11.2020.8.11.0009, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de agravo interno interposto pela parte embargante (ÁGUAS COLÍDER LTDA) e pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao apelo da Fazenda Pública e deu parcial provimento a apelação do contribuinte, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. ISSQN. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO). NÃO INCIDÊNCIA. ATOS ACESSÓRIOS COMO PARTE INTEGRANTE DO SERVIÇO PÚBLICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos por Município de Colíder e Águas Colíder Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do ente público e deu parcial provimento à apelação da concessionária.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) apreciar as preliminares de nulidade da decisão monocrática e de ausência de dialeticidade; (ii) definir se incide ISSQN sobre serviços de saneamento básico e atos acessórios; (iii) aferir a possibilidade de restituição de parcelas vincendas de ISS, mesmo sem a comprovação de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é legítimo quando fundamentado em jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois a concessionária impugnou suficientemente os fundamentos da decisão recorrida.

5. Os serviços de saneamento básico foram excluídos do campo de incidência do ISS por veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar no 116 de 2003.

6. Atividades acessórias, como ligações e religações, constituem atos-meio necessários à prestação do serviço público, não sendo fatos geradores autônomos de ISS.

7. A restituição de valores pagos exige comprovação do indébito; inexistindo prova de recolhimento de parcelas vincendas, não há direito à restituição futura.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravos regimentais desprovidos.

Tese de julgamento:

"O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada, não havendo nulidade."

"Não se reconhece ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada."

"Não incide ISSQN sobre os serviços de saneamento básico, incluídos abastecimento de água e esgotamento sanitário, em razão do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar n.o 116 de 2003."

"A restituição de indébito exige comprovação do pagamento; não demonstrado recolhimento de parcelas vincendas, inexiste direito à restituição futura."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 150 inciso I e 156 inciso III; CTN, artigos 97, 108, §1.o e 165; CPC, artigo 932 inciso IV; LC n.o 116 de 2003, itens 7.12, 7.14 e 7.15; Lei n.o 11.445 de 2007, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 296.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão foi contraditório ao pontuar que
“pagamentos futuros, ainda não efetuados, não configuram indébito atual e, portanto, não podem ser objeto de restituição (total ou parcial) imediata”,
pois o objetivo não é um provimento judicial que autorize uma repetição de indébito futuro, mas sim, dos valores que foram recolhidos indevidamente desde 2020 – quando do ajuizamento da presente ação, até 2024.

Ressalta que não haveria sentido na exigência de juntada contínua e parcelada dos comprovantes de recolhimento durante o curso da demanda, uma vez que todos os pagamentos indevidos realizados no interregno entre a propositura da ação e a sentença poderão ser devidamente apurados e comprovados na fase de liquidação de sentença, etapa própria para a demonstração do
quantum debeatur.

Sustenta que não houve pronunciamento sobre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil), da moralidade administrativa (art. 37,
caput,
da Constituição Federal), da legalidade tributária (art. 150, inciso I, da CF e art. 97, do Código Tributário Nacional), da primazia da realidade e do contraditório e ampla defesa (art. 5.o, inciso LV, da CF).

Acrescenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 115 (REsp 1.111.003/PR).

Com base no exposto,
“requer a Embargante que sejam os presentes embargos recebidos e acolhidos, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios apontados”
(ID. 311244369).

O Município de Colíder, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 311937862).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ÁGUAS COLÍDER LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1002675-11.2020.8.11.0009, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de agravo interno interposto pela parte embargante e pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao apelo da Fazenda Pública e deu parcial provimento a apelação do contribuinte.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso, verifica-se que o reconhecimento da inexigibilidade do tributo (ISSQN sobre serviços de saneamento básico e atos acessórios) fundamentou-se na violação do princípio da legalidade tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da CF e no artigo 97, incisos I e III, do CTN, que exigem lei em sentido estrito para a criação, majoração ou definição do fato gerador de tributos.

Ressaltou-se, ainda, que o artigo 108, §1.o, do CTN veda expressamente o uso da analogia para fins de exigência tributária não prevista em lei, o que reforça a conclusão de que o Poder Judiciário não pode, sob qualquer pretexto, delimitar a não incidência de forma a criar tributos residuais por exclusão lógica ou interpretação extensiva.

A parte embargante, em sua petição inicial, pleiteou a restituição dos valores indevidamente recolhidos tanto no quinquênio anterior ao ajuizamento quanto durante o trâmite da demanda, as chamadas parcelas “vincendas” (item iii.2).

O v. acórdão, por sua vez, consignou que, nos termos do art. 165, do CTN, a repetição do indébito pressupõe a efetiva comprovação do pagamento indevido e que os comprovantes de pagamento juntados pela parte autora referem-se ao somente período anterior à propositura da demanda (ID. 258488348 a ID. 258489153), não havendo documentação após o ajuizamento da demanda, que ocorreu em 08.10.2020, até a superveniência da sentença (18.07.2024).

É certo que Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.111.003/PR, representativo de controvérsia
(Tema Repetitivo 115)
, firmou a tese de que:
“mostra-se suficiente para autorizar o pleito repetitório a juntada de apenas um comprovante de pagamento da taxa de iluminação pública, pois isso demonstra que era suportada pelo contribuinte uma exação que veio a ser declarada inconstitucional. A definição dos valores exatos objeto de devolução será feita por liquidação de sentença, na qual obrigatoriamente deverá ocorrer a demonstração do
quantum
recolhido indevidamente”
(STJ -

REsp n.o 1.111.003/PR, Relator Min. Humberto Martins, Primeira Seção, Data de julgamento: 13.05.2009, DJe: 25.5.2009).

No referido julgado, a Corte Superior pontuou que a Primeira Seção, no REsp n.o 993.762/PR, julgado em abril de 2008,
“considerou que
(a taxa de iluminação pública)
se trata de uma prestação de trato sucessivo e de recolhimento rotineiro, já que acompanha a conta de consumo da energia elétrica. Isso permite que, com base na demonstração da condição de contribuinte e do pagamento de algumas parcelas indevidas, seja efetuado um juízo genérico de procedência ou não do pedido, transferindo-se para a fase de liquidação a apuração definitiva dos valores a serem repetidos”.

Todavia, como já mencionado, o débito impugnado é o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), tributo que não guarda similitude com a Taxa de Iluminação Pública (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP/CIP).

Além disso,
“consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ISS pode assumir a natureza de tributo direto ou indireto (REsp 1.131.476/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/02/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973), classificação essa que dependerá de análise, caso a caso, de existência de vinculação entre o valor auferido pelos serviços prestados e o tributo devido”
e
“(...) a restituição, nesse caso, prescinde de comprovação que o encargo financeiro não foi repassado ao contribuinte de fato”.

Desse modo,
“a regra do art. 166 do Código Tributário Nacional - CTN deve ser aplicada, na hipótese em que o ISSQN se qualifique como tributo indireto. Observância da tese definida pela Primeira Seção, no REsp n. 1.131.476/RS - tema 398”
(STJ - AgInt no AREsp n.o 2.756.700/SP, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data de Julgamento: 07.04.2025, DJe: 11.04.2025).

Sendo assim, conclui-se que a controvérsia relativa ao pedido de restituição foi devidamente analisada, com motivação suficiente. Não se verifica omissão, contradição ou qualquer deficiência na fundamentação, tratando-se, em verdade, de simples inconformismo da parte recorrente, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...)

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025